Tribunal: TJDFT
Processo: 0726938-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. CONTRATO DE OBRA. DESCUMPRIMENTO. INTENÇÃO DE OBTER VANTAGEM ILÍCITA EM PREJUÍZO ALHEIO. INDUÇÃO DA VÍTIMA EM ERRO. DOLO. CONFIGURAÇÃO. TIPICIDADE DA CONDUTA.

1. Consoante artigo 171 do Código Penal, o delito de estelionato exige, para sua configuração, o dolo do agente para obtenção de proveito indevido em face de prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro.
2. Demonstrada a intenção do denunciado de, mediante fraude, ludibriar a vítima, com a finalidade de obter proveito econômico, não se pode tratar a questão como caso de simples inadimplemento contratual, na seara do ilícito civil. Isso implicaria desconsiderar todo conjunto probatório, no qual avulta a presença do dolo preordenado, justificando a manutenção do decreto condenatório.

3. Apelação não provida.